Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. SOLDO. PENHORA. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a penhora de percentual da remuneração da parte devedora quando comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 271/2023), que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos.
2. No caso, a parte devedora é policial militar da reserva, cujo soldo supera R$ 11.000,00, fato esse que possibilita a penhora no importe de 10%, conforme fixado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e desprovido.